Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-64.2024.8.11.0047
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000967-64.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSUE XAVIER DA SILVA - CPF: 326.138.061-68 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. SAQUE INTEGRAL EFETUADO EM 2004. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE
INTEGRAL
. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de reparação por danos materiais e morais, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, a qual
extinguiu

o
feito com resolução de mérito com fundamento na prescrição decenal, tendo como termo inicial a data do saque integral da conta PASEP, ocorrido em 30/11/2004.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há nulidade da sentença por ausência de prévia oitiva das partes sobre a prescrição;

(
ii
) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda;

(
iii
) saber se o prazo prescricional da pretensão está fulminado, à luz da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença não prospera,
pois
a matéria relativa à prescrição foi suscitada em contestação e foi oportunizada manifestação da parte autora, estando assim resguardado o contraditório.

4. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, conforme decidido no Tema 1.150 do STJ.

5. A prescrição decenal é aplicável à pretensão de reparação por desfalques em conta PASEP, sendo seu termo inicial a data do saque integral, conforme estabelecido nos Temas 1.150 e 1.387 do STJ. No caso concreto, o saque ocorreu em 30/11/2004 e a ação foi ajuizada apenas em 14/11/2024, havendo decurso de prazo superior a 10 anos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese
de julgamento:

"1. Não há nulidade da sentença por decisão surpresa quando a matéria foi arguida pela parte adversa e houv
e oportunidade de manifestação prévia.
2
. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administraç
ão de conta vinculada ao PASEP.
3. A pretensão de reparação por desfalques em conta PASEP submete-se à prescrição decenal, com termo inicial na data do saque integral."

Dispositivos relevantes citados:

CC, art.
205; CPC,
arts
. 10 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.951.931/DF (Tema 1.150); STJ, REsp 2.214.864/PE e
REsp 2.214.879/PE (Tema 1.387)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-s
e
de
recurso de apelação interposto
por
JOSUÉ XAVIER DA SILVA

em face de
sentença prolatada pel
a Juíza
de Direito
Marilia Augusto de Oliveira Plaza, da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Materiais e
Morais
ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL
S/A
, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos artigo 487, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ocorrência da prescrição decenal.

Em suas razões recursais, o
apelante
alega
,
preliminarmente
,
a
nulidade da sentença
por
violação aos artigos 9o e 10 do CPC/2015
,
sob
o argumento de que
foi prolatada

decisão surpresa
, pois a prescrição
teria sido
reconhecida
sem que houvesse prévia manifestação das partes
acerca do tema.

No
mérito
, sustenta
que a sentença reconheceu equivocadamente a prescrição com base no simples saque dos valores em 2004, desconsiderando a efetiva ciência dos desfalques
ocorrida
apenas em
18/06/2024
, quando teve acesso às microfilm
agens e extratos da conta PASEP.

Defende
que o termo inicial da prescrição deve observar o entendimento fixado pelo STJ no
Tema 1.150
, que estabelece como marco inicial a
ciência inequívoca dos desfalques
, e não a data do saque, aduzindo ainda que
a decisão
singular destoa da orientação majoritária da jurisprudência do TJ
MT e demais Tribunais estaduais.

Afirma que deve ser aplicado o
Código de Defesa do Consumidor
, com
a
consequente inversão do ônus da prova
, de modo q
ue, não se desincumbindo o banco do ônus que lhe cabia, deve a ação ser julgada procedente com a condenação do recorrido ao pagamento de danos materiais e morais.

Ao final, requer
o
provimento do apelo, com
o reconhecimento da nulidade da sentença por decisão surpresa, ou,
no mérito
, a reforma do
decisum
para
afastar a prescrição
e
julgar procedente a demanda
.

Em sua contraminuta,
a instituição financeira apelada alega, preliminarmente: (i) ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que atuou apenas como
operador do PASEP
, cuja gestão compete ao
Conselho Diretor vinculado à União Federal
; (
ii
) incompetência do Juízo, uma vez que a competência para julgar demandas dessa natureza
seria
da
Justiça Federal
, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal; e (
iii
) que o prazo prescricional aplicável ao caso seria de 05 (cinco) anos nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, conforme entendimento do
STJ em sede de recursos repetitivos (REsp 1.205.277/PB)
, pugnando, dessa forma, pelo desprovimento do apelo (ID: 335433898).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – NULIDADE DA SENTENÇA

Em suas razões recursais, o apelante alega,
preliminarmente
,
a
nulidade da sentença
por
violação aos artigos 9o e 10 do CPC/2015
,
sob
o argumento de que
foi prolatada

decisão surpresa
, pois a prescrição
teria sido
reconhecida
sem que houvesse prévia manifestação das partes
acerca do tema.

Sem razão, contudo.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil,
o juiz não pode
decidir
,
em grau algum de jurisdição, com base em fundamento sobre o qual não tenha sido oportunizada às partes a prévia manifestação, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Ademais, o parágrafo único do art. 487 do mesmo diploma reforça tal premissa ao prever que, nos casos de extinção do processo com resolução de mérito fundada em questão prejudicial de ordem pública, deve o magistrado assegurar às partes o exercício do contraditório prévio, em atenção aos postulados do devido processo legal e da ampla defesa.

Contudo, tratando-se de prescrição — matéria que pode ser reconhecida
ex

officio
, conforme sedimentado na jurisprudência e pelo próprio CPC (art. 487, II) —, não se configura nulidade quando a controvérsia foi objeto de discussão nos autos, como na hipótese em exame, em que
a instituição financeira requerida
expressamente suscitou a prejudicial de prescrição em sua contestação (ID
: 335433863
).

Na sequência, a

parte
autora
, ora apelante,
apresentou
sua
réplica (ID
: 335433872
), estando assim plenamente instaurad
o o contraditório sobre o ponto, razão pela qual não há que se falar em eventual nulidade da sentença por ausência de manifestação prévia das partes sobre o tema.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ALEGADOS DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. CIÊNCIA DO DANO EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não se configura nulidade da sentença por decisão surpresa, uma vez que a prejudicial de prescrição foi arguida em contestação e houve manifestação expressa da parte autora sobre o tema
. (...) (N.U 1001244-16.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025
)

Sendo assim
,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (PRELIMINAR) –
ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

No que se refere à alegada ilegitimidade passiva suscitada
pelo apelado
BANCO DO BRASIL S
/
A
, insta consignar que a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco
recorrido
, que teria subtraído valores ou deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado
à referida instituição
, que
,
no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP, o que o torna a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo.

Ademais
, a matéria foi objeto da tese fixada pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça em sede de R
ecurso
R
epetitivo (Tema 1.150), oportunidade em que se
adotou a seguinte tese, concluindo pela legitimidade passiva do banco
:

“
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Sendo assim
,
REJEITO
a preliminar alegada.

VOTO (PRELIMINAR) –

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (
RELATOR
)

Colenda Câmara:

No tocante à tese da instituição financeira apelada a
cerca da competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.

A esse respeito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE
RECIFE -PE
. 1.
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).
2.
Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito d
a 12a. Vara Cível de Recife –PE
(STJ - CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 13.2.2019- negritei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado. 2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda
. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido,
a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ
. 3. Agravo Interno não provido (
AgInt
no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16.12.2020 - negritei).

Assim,
REJEITO

a preliminar
de incompetência da justiça
e
stadual.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
JOSUÉ XAVIER DA SILVA
ajuizou
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais

em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
,
pleiteando
a condenação da instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de s
aques indevidos e falta de correção dos valores depositados em sua conta do programa PASEP, no valor de R$ 500.659,46 (quinhentos mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis
centavos) devidamente atualizados, e danos morais em decorrência dos saques indevidos, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID: 335433368).

Após a instrução processual,
sobreveio
sentença que julgou
extinto o feito, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição
, nos seguintes termos:

(...)
No tocante a
prescrição,

da
análise dos autos, verifico que, no extrato PASEP, o último saque efetuado pelo autor, ocorreu em 30/11/2004, no valor de R$174,39 (ID. 186858351), data que sacou a integralidade do saldo, em que se inicia a contagem do prazo prescricional.

Portanto essa data deve ser considerada como termo
a quo
do prazo prescricional, pois foi nesse momento que ele teve ciência do suposto desfalque.

Ressalta-se que ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata
.

Ressalta-se que no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF,foram fixadas as seguintes teses:

“
ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
.
” (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Assim, evidente nos autos que o autor tomou plena ciência do saldo em conta PASEP em 30/11/2004, entretanto ingressou com ação apenas em 14/11/2024, ou seja,
quse
vinte anos após tomar ciência do suposto desfalque.

Portanto, ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos entre a data em que o Autor conheceu do fato (saque), em 11/2004, quando efetuou o levantamento da totalidade do saldo, e a data do ajuizamento da ação (14/11/2024), impõe-se o reconhecimento da prescrição.

A propósito, cumpre colacionar a recente jurisprudência que emana do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Assim, resta evidente a prescrição do direito pretendido pelo Autor, impondo-se a extinção do feito. Portanto, a preliminar de prescrição merece ser acolhida.

Com relação às demais teses da parte autora e da parte requerida,
deixa-se
de manifestar sobre elas, haja vista que, conforme posicionamento da jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução do mérito, nos termos artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

(...) (ID: 335433889)

Irresignad
o, o
apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença
impugnada.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o apelo
não
comporta

provimento.

De início, deve-se destacar que a
controvérsia sobre
o

prazo prescricional aplicável
às
ações que visam à reparação
de danos
por desfalques ou má gestão de valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público – PASEP
foi pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no
julgamento do Tema Repetitivo 1
150 (
REsp
1.951.931/DF),
no âmbito do qual foi firmada a seguinte tese:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código
Civil
;
e

iii
)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
.

Portanto, rejeita-se, desde logo, a tese prejudicial de mérito apresentada pelo apelado em suas contrarrazões no sentido de que o prazo prescricional aplicável seria de 05 (cinco)
anos, pois, conforme demonstrado acima, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que se aplica o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Recentemente, no julgamento do Tema Repetitivo 1387 (
REsp
2.214.864
/PE e REsp 2.214.879/PE), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento a respeito do
termo inicial do prazo prescricional
, firmando a tese de que
“
o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”
.

Dessa forma, a tese firmada pacificou o entendimento de que o titular da conta toma ciência dos desfalques
no momento em que
realiza o saque integral do principal, devendo ser este o marco considerando para o início da contagem do prazo prescricional
decenal
nas ações em que se busca a reparação
de danos
por falha na prestação do serviço decorrente de saques indevidos na conta PASEP.

No caso concreto, consta dos autos que o
saque integral da
conta PASEP efetuado pelo apelante se deu em
30/11/2004
, conforme comprovado por meio do extrato da conta (
ID:
335433369
e
ID: 335433867), ou seja, mais de 20 anos antes do ajuizamento da presente demanda,
que somente ocorreu
em
14/11/2024
(ID: 335433368).

Dessa forma, é forçoso concluir pela ocorrência da prescrição, tendo em vista o decurso de tempo superior a 10 anos, entre o saque integral do saldo realizado pelo titular da conta bancária e o ajuizamento da presente ação, em conformidade com os Temas 1150 e 1387 do Superior Tribunal de Justiça.

A tese do apelante, segundo a qual apenas em
18/06/2024
teria tido ciência do
s
desfalque
s por intermédio do acesso às microfilmagens e aos extratos
, não se sustenta diante da orientação pacificada pelo STJ, segundo a qual a
ciência inequívoca se presume no momento do saque integral
.

Sendo assim, mostra-se adequada a sentença que reconheceu que
,

ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos entre a data
d
o último saque da conta, momento em que
o titular
efetuou o levantamento da
integralidade do saldo,
e a data do ajuizamento da ação, impõe-se
o reconhecimento da prescrição.

No mesmo sentido
, já decidiu este
Egrégio Tribunal
de Justiça
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESFALQUE NO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

O Tema 1150 do STJ fixou que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se à prescrição decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque.
No caso concreto, a ciência dos desfalques ocorreu no momento do saque integral dos valores, realizado em 2006, conforme demonstrado pelos extratos bancários anexados aos autos.
O ajuizamento da ação em 2025,
após
decorridos mais de 10 anos da ciência, caracteriza o decurso do prazo prescricional, impondo-se a extinção do feito com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, II, do CPC. (...) (N.U 1019094-51.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – CONTA VINCULADA AO PASEP – ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO – PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL) – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR – DATA DO SAQUE INTEGRAL DA CONTA – ACTIO NATA – SAQUE REALIZADO EM 1998 – AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2020 – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)
O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular da conta adquire ciência inequívoca do alegado prejuízo, o que, em regra, ocorre na data do saque integral do saldo, ocasião em que lhe é possibilitado conhecer o montante efetivamente disponibilizado
.

Comprovado nos autos que o apelante realizou o saque integral dos valores existentes em sua conta PASEP no ano de 1998, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional, e tendo a ação sido ajuizada apenas em 2020, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória. (N.U 1029770-17.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026
)

APELAÇÃO. DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRAZO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF. TEMA 1150. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
5
.
A jurisprudência entende que, em regra, tal ciência ocorre no momento do saque integral dos valores, quando o titular tem acesso ao saldo disponível, salvo prova inequívoca em sentido contrário
. 6. No caso concreto, a autora efetuou o saque integral do saldo de sua conta PASEP em 12/02/2009, conforme extrato acostado aos autos. (...) (N.U 1001185-93.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS

FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

Dessa forma, estando
a
decisão recorrida
em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
impõe-se
a manutenção da sentença que reconheceu a
ocorrência da
prescrição decenal
e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOSUÉ XAVIER DA SILVA
,
mantendo-se
incólume
a sentença recorrida, por estes e seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 1
5
% (
quinze
por cento) para 1
8
% (
dezoito
por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC
, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026